Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739876-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, MANUEL DE JESUS BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA DECISÃO 1. Terceira, afirmando-se interessada, agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726743-36.2020.8.07.0001 – id138683411) que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido para obstar atos processuais que importem transferência ou cessão das cotas que cabem ao credor José Rabelo de Souza Junior, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos deferida no AI 0702884-57.2021.8.07.0000, não impede a execução do título judicial. Narra que é credora de José Rabelo de Souza Júnior, no Proc. 0731221-87.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, e que obteve êxito no AI 0702884-57.2021.8.07.0000 (ac.1.364.341, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a T. Cível), interposto contra decisão naqueles autos, para penhorar as cotas sociais conferidas a esse devedor no Proc. 0726743-36.2020.8.07.0001, após a apresentação de certidão que indique o valor do crédito do executado. Informa que pende de julgamento o AREsp 2.073.168, interposto naquele AI, e que, nos autos principais, o cumprimento da sentença da obrigação de fazer consiste na alteração do contrato social para incluir José Rabelo como sócio cotista na proporção de 50% do capital social. Alega, em suma, que a penhora não conflita com o cumprimento do título judicial do processo principal, possuindo a medida caráter preventivo, a fim de evitar que José Rabelo disponha das referidas cotas, causando-lhe prejuízo por impossibilitar a satisfação do seu crédito no Proc. 0731221-87.2020.8.07.000. Requer a tutela de urgência. 2. O AI 0702884-57.2021.8.07.0000 foi julgado nos seguintes termos (ac. 1.364.341): “(...) dou provimento ao recurso para afastar a determinação de emenda à inicial do Cumprimento de Sentença para que a parte Executada junte aos autos principais demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, bem como para deferir a penhora das quotas sociais conferidas ao devedor JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o n. 397.907.111-15, nos autos do processo n. 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, após a apresentação de certidão que indique o valor do crédito do executado, conforme estabeleceu o órgão a quo.” Em seguida, o MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília proferiu a seguinte decisão nos Proc. 0731221-87.2020.8.07.0001 (id 139345457 – autos principais): “(...) defiro o pedido de expedição de ofício para a averbação da penhora no rosto dos autos do processo no 0726743-36.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, ajuizada pela ora executado JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR em face de MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA, no qual já houve a prolação de sentença com o reconhecimento do devedor como sócio quotista da sociedade empresária limitada "Auto Posto 314 Norte LTDA", na proporção de 50% do capital social.” O ofício foi expedido com os seguintes termos (id 139345456): “Encaminho a Vossa Senhoria cópia da decisão proferida nos autos do processo 0731221-87.2020.8.07.0001, onde restou deferida a penhora no rosto dos autos do processo n. 0726743-36.2020.8.07.0001, sobre eventuais valores a serem recebidos por JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR - CPF 397.907.111-15, até o montante de R$ 7.577.132,12 (sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e doze centavos), atualizado até agosto/2022. Por cautela, solicito que o(s) devedor(es) do processo em que incidiu a penhora no rosto dos autos seja(m) intimado(s) para que se abstenha(m) de realizar qualquer pagamento ou transação com o credor do referido processo, sob pena de o respectivo pagamento ser considerado ineficaz em relação a esta execução. Solicito, que, após a lavratura do termo de penhora, seja o mesmo encaminhado a este Juízo, em atendimento às disposições contidas na Portaria Conjunta n. 17/2019. Expeça-se o necessário para o cumprimento da diligência. Por cautela, intimem-se os devedores do processo em que incidiu a penhora no rosto dos autos para que se abstenham de realizar qualquer transação com o credor daquele processo, sob pena desse negócio ser considerado ineficaz em relação a esta execução.” A penhora já foi registrada no rosto dos autos, conforme certidão id 139352372. Assim, conforme o CPC 860, os bens que vierem a caber a José Rabelo nos autos principais estarão sujeitos aos efeitos da referida penhora, resguardando a expectativa do crédito da agravante. Eventuais transações com terceiros que não observem a importância penhorada serão, em princípio, ineficazes. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator